Tribunal: TJMT
Processo: 1030657-79.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030657-79.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO REINACH DA SILVA GONCALVES - CPF: 019.750.371-38 (RECORRENTE), ADRIANO GARCIA DA COSTA - CPF: 694.010.471-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1030657-79.2024.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
PAULO EDUARDO REINACH DA SILVA GONÇALVES.

Relator:

JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
17 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EM DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a fornecedora de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como declarou a inexistência de débito referente à fatura de julho/2024. A recorrente sustenta ausência de ato ilícito, inexistência de danos morais e necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) analisar se a suspensão do fornecimento de energia elétrica, com débito ainda em discussão administrativa, configura ato ilícito; (ii) verificar a caracterização de danos morais indenizáveis; (iii) avaliar a adequação do
quantum
indenizatório fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo à fornecedora de energia elétrica responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor na prestação dos serviços, conforme o art. 14 do CDC.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu enquanto o débito ainda estava em discussão administrativa, evidenciando falha na prestação do serviço e caracterizando ato ilícito.

O dano moral resta configurado
in re ipsa
, pois a interrupção indevida do serviço essencial gerou transtornos ao consumidor, sendo prescindível a comprovação específica do prejuízo.

O
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o consumidor e cumprir o caráter pedagógico da condenação.

Os índices de correção monetária e juros de mora devem ser ajustados conforme a legislação vigente, determinando a aplicação do IPCA para correção monetária e da taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, para os juros de mora, nos termos da Lei no 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão do fornecimento de energia elétrica durante a pendência de contestação administrativa do débito configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

O dano moral decorrente da interrupção indevida do serviço essencial é presumido (
in re ipsa
), dispensando prova específica do prejuízo.

O
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

A correção monetária deve ser aplicada pelo IPCA e os juros de mora devem seguir a taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme a Lei no 14.905/2024.

__

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o (com redação da Lei no 14.905/2024); Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PE - AGV: 3698586 PE, Rel. Jones Figueirêdo, 4a Câmara Cível, j. 23/04/2015; STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 27/03/2023.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma a decisão monocrática proferida no id. 260756224, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 405 do Código Civil), e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de
R$ 89,00 (oitenta e nove reais)
a título de
danos materiais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), e correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar do evento danoso (Súmula 43/STJ).

Por fim, declarou a inexistência do débito no valor de
R$ 3.262,49 (três mil duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos),
reconhecendo o refaturamento da fatura do mês de
julho/2024
, no valor de
R$ 447,64 (quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos)
.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

Ausência de ato ilícito;

2)

Inexistência de danos morais;

3)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (id. 260756234), o recorrido refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é titular da
Unidade Consumidora no

6/3160467-1
e recebeu

a fatura referente ao mês de
julho/2024

no valor de
R$ 3.262,49 (três mil duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos),
que considera exorbitante.

Diante disso, em
08/07/2024
, entrou em contato com a reclamada, conforme protocolo no
218573746
, relatando erro na leitura e solicitando providências. Na ocasião, a atendente abriu o protocolo de serviço no 93293641 para inspeção do medidor, com prazo de até 30 (trinta) dias para conclusão.

Afirma que, no dia
08/08/2024
, ao entrar em contato com a central de atendimento da reclamada, foi informado que o medidor estaria funcionando corretamente, razão pela qual solicitou o refaturamento e bloqueio da fatura de
julho/2024
.

Contudo, em
13/08/2024
, teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em sua residência, vindo a receber a fatura corrigida de
julho/2024
,
no valor de
R$ 447,64 (quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos),
conforme documento anexado no id. 260756184.

A demandada, por sua vez, alega que a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu antes da conclusão favorável da reclamação administrativa da parte autora quanto ao refaturamento da conta do mês de
julho/2024
.

A
relação
jurídica
entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

No caso, os
danos
morais restaram caracterizados, uma vez que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em
razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
evidenciado pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência, mesmo estando o débito em discussão administrativa junto à reclamada
.

Ademais, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão no 1, nos seguintes termos:

“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”

(Destaquei)

A propósito:

CONSUMIDOR. RECURSO DE AGRAVO. DECISÃO TERMINATIVA EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO VERIFICADA.
SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO QUE ESTAVA SENDO DISCUTIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE DA CONDUTA DA RÉ. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 3.
A jurisprudência é pacifica no entendimento de que é possível o corte no fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento de débito recente, desde que a parte inadimplente tenha sido avisada previamente e que o débito não esteja sendo discutido administrativamente, que não foi o caso dos autos. Precedente. 4. Mostra-se incontroversa a ocorrência de dano moral no presente caso, porquanto a suspensão da prestação do serviço se deu de forma irregular, causando constrangimento ao consumidor, porque conduta arbitrária. Destarte, a interrupção indevida, por si só, é caracterizadora do dano moral, uma vez que, nesse caso, presume-se o prejuízo
. Precedente.
(...). (TJ-PE - AGV: 3698586 PE, Relator: Jones Figueirêdo, Data de Julgamento: 23/04/2015, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2015) (Destaquei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, observa-se que os índices fixados na sentença recorrida, a título de correção monetária e juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
,
determinando,

de ofício, alteração dos índices de correção monetária e juros de mora dos danos morais e materiais, fixando o IPCA como índice de correção, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
,
mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025